Tribunal: TJSP
Processo: 1005893-98.2019.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão contida no V. Acórdão – Rejeição – Nítido intuito de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial – Prequestionamento ficto – Artigo 1.025 do Código de Processo Civil – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.